Tribunal: TJES
Processo: 5005850-10.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Férias; Sistema Remuneratório e Benefícios; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005850-10.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANGELICA SIQUEIRA DA SILVA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005850-10.2022.8.08.0024
ORIGEM:
Juizo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO:
ANGELICA SIQUEIRA DA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PROFESSOR. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PAGAMENTO DE VERBAS PROPORCIONAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO COM INTUITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA/RECORRIDA NO SENTIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL, COM EXPRESSA CONCORDÂNCIA DA PARTE RÉ/RECORRENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO.

(1).
A lide versa sobre o pagamento do terço constitucional de férias proporcionais referente a 45 (quarenta e cinco) dias de férias gozadas. Alega a parte autora ter gozado de 45 (quarenta e cinco) dias de férias no período de recesso escolar, no entanto, recebeu proporcionalmente apenas o pagamento correspondente a 30 (trinta) dias gozados. Pugna, nestes termos, seja a parte ré condenada ao pagamento de 1/3 Constitucional de férias sobre os 45 dias gozados.

(2).
A sentença objurgada julgou procedente os pedidos autorais, de modo que a parte ré
interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Após a propositura de recurso inominado pela parte ré, verifica-se que a autora, de modo expresso, manifestou o desejo de desistência da ação.

(4).
Diante disso, restou direcionado direcionado despacho à parte ré/recorrente com o seguinte teor: “
Nota-se que o Estado do Espírito Santo, parte demandada na ação, apresentou recurso inominado contra a sentença proferida pelo Juízo
a quo.
No entanto, no âmbito recursal, a parte autora (ANGELICA SIQUEIRA DA SILVA) noticia o seu desejo de desistência da ação, de modo a não mais obter a solução meritória do litígio (CPC, art. 485, VIII). A respeito do ponto, sabe-se que a desistência da ação depende do consentimento do réu e deve ser apresentada até a prolação da sentença, consoante regras constantes nos §§ 4º e 5º, do art. 485 do CPC. No entanto, no que se refere ao Microssistema dos Juizados Especiais, o consentimento do réu para a desistência da ação torna-se desnecessário, na medida em que, pelos próprios vetores de simplicidade e celeridade, não há interesse na solução de mérito e numa eventual condenação sucumbencial da parte autora, já que tal sucumbência é inexistente no 1º grau dos juizados especiais. Exatamente nesse sentido é a linha de orientação do Enunciado Cível 90 do FONAJE, que reza: ‘A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária’. Apesar das considerações até aqui destacadas, não se pode deixar de observar que o recurso então apresentado enfrenta, por óbvio, tão somente o ato sentencial, deixando de considerar a manifestação de vontade da parte autora, ora revelada, no sentido de desistir da ação. Assim sendo, ainda que se esteja no âmbito do Microssistema dos Juizados Especiais e, como visto, seja desnecessário o consentimento do réu para a desistência da ação, tem-se que no caso dos autos, como a manifestação da autora deu-se após a sentença e o próprio recurso do réu, é salutar a oitiva deste a respeito do tema. Por tais motivos, intime o Estado do Espírito Santo para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste acerca do requerimento de desistência da ação pela parte autora/recorrida (id 3831769). Diligencie-se.
”

(5).
Com isso, a parte ré/recorrente manifestou expressamente no sentido de não se opor ao pedido de desistência apresentado pela autora, implicando, por tais motivos, na homologação do referido pedido, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. No mais, é inegável os impactos em relação ao presente recurso inominado, de maneira que se tem por prejudicada a análise dos pleitos recursais formulados pela ré, diante da superveniente falta de interesse da autora.

(6).
Pelo exposto,
HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA DA AÇÃO
, com base no art. 485, VIII do CPC, de modo que não são conhecidas as razões recursais, ante a falta de interesse superveniente.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)